Tribunal: CARF
Processo: 11020.723935/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723935/2014-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.641 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
PRAT-K MÓVEIS E FERRAMENTAS LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO
DE FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S/A) E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA E
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.
A ausência de similitude fática e jurídica entre os julgados em confronto
impede a demonstração da alegada divergência, o que inviabiliza o
conhecimento do Recurso Especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente
a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo conselheiro Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo (e-fls.
2.427/2.462) em face do V. Acórdão de no 2402-007.576 (e-fls. 2.364/2.393) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 11 de setembro de 2019 o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723935/2014-50
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento correspondente aos DEBCAD
51.056.799-1 e 51.056.800-9 referente a contribuição previdenciária da empresa e GILRAT e as
destinadas a outras Entidades e Fundos em virtude de constatar a autoridade fiscal que o
recorrente realizou contratação por meio de pessoa jurídica interposta, revelada através de dois
diferentes expedientes: terceirização da atividade-fim, em que os trabalhadores das empresas
contratadas, de fato, prestavam serviços à contratante na condição de empregados; e
formalização de contratos de prestação de serviços de assessoria e consultoria, em que os
serviços eram prestados pessoalmente pelos sócios administradores, os quais mantinham,
anteriormente, vínculo empregatício com o sujeito passivo.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada,
apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos empregados na empresa a
que estão materialmente vinculados.
ALÍQUOTA
GILRAT.
DIFERENÇA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL. SÚMULA CARF No 2.
A alíquota devida ao RAT deve ser apurada de acordo com o Anexo V do Decreto no
3.048/99, com redação dada pelo Decreto no 6.957/2009. Não incumbe ao CARF
afastar a aplicação da indigitada legislação tributária ou promover reclassificação do
risco da empresa, por força da Súmula CARF no 2 e do art. 62 do RICARF.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no artigo 44, inciso II, da Lei n°
9.430/96, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de
que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. É cabível a multa
qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a real situação do
sujeito passivo perante o Fisco.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ARTIGO 135,
III, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas que, agindo na condição de
gestores de pessoa jurídica de direito privado pratiquem condutas que caracterizem
infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
Responsabilização solidária imputada na forma do artigo 135, III, do CTN, mantida.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário da contribuinte e aos recursos voluntários dos responsáveis
solidários.”

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 2.577/2.603 de
28/01/2020:
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

“A Prat-K teve ciência do acórdão 2402-007.576, em 21/10/2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem juntado à folha
2423. Em 04/11/2019, apresentou Recurso Especial (fls. 2427/2462),
dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF 343 de 9 de junho de 2015, sendo,
portanto, tempestivo.
O solidário Clarindo Tisott teve ciência do acórdão em 28/10/2019,
conforme Aviso de Recebimento – AR juntado à folha 2551. Em
11/11/2019, apresentou Recurso Especial (fls. 2555/2572), conforme
Termo de Solicitação de Juntada à folha 2553, sendo, igualmente
tempestivo, eis que apresentado no prazo estabelecido pelo RICARF.
Cumpre dizer que o solidário Gentil Tisott também foi intimado do
acórdão, porém, não apresentou recurso.”

04 – O mesmo despacho deu seguimento parcial ao recurso do sujeito passivo
para tratar da matéria relativa a qualificação da multa e foi negado seguimento ao recurso
especial do responsável solidário
05 – Houve interposição de Agravo às e-fls. 2.613/2.633 pelo sujeito passivo que
após despacho em agravo de e-fls. 2.641/2.650 manteve os termos do despacho de
admissibilidade.
06 – Naquilo que foi dado seguimento o recorrente traz em suas razões em síntese
o seguinte:
a) Pela leitura do relatório da Ação Fiscal é possível verificar que a Fiscalização item “4.7
Multa de Ofício”, se resume a transcrever os dispositivos legais que suportariam a
aplicação da penalidade imposta;
b) não há qualquer menção ou individualização da conduta, muito menos demonstração da
intenção da empresa Recorrente em praticar eventual ato contrário à lei, especialmente, por
meio das formas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64;
c) Na hipótese dos autos, caberia à Fiscalização demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a empresa Recorrente praticou eventual crime fiscal, o que não
veio aportado aos autos;
d) é insuficiente a alegação de que as razões que levaram a Fiscalização a caracterizar a
condição de segurado-empregado das pessoas físicas vinculadas às pessoas jurídicas
contratadas pela empresa Recorrente demonstraria o cumprimento dos requisitos para
aplicação da multa qualificada;
e) a aplicação do art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social (Decreto no
3.048/1999), exige a comprovação dos pressupostos para configuração da condição de
segurado-empregado, em momento algum exige a comprovação de condutas que tipifiquem
crimes contra ordem tributária;
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

f) o fato de eventualmente se considerar presentes tais pressupostos, não significa concluir
pela presença das condutas descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64;
g)como já comprovado e exposto exaustivamente, a Ação Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Trabalho não tem o condão de comprovar a caracterização do dolo
como quer fazer crer o r. acórdão da DRJ, diga-se de passagem, de modo inovador, pois tal
alegação não constou na peça do lançamento fiscal;
h)Vale lembrar, inclusive, que em tal ação sequer foi proferida sentença, na medida em que
foi feito acordo entre as partes (sem qualquer espécie de confissão dos fatos) o que
comprova que não houve comprovação das alegações apontadas. Isso, inclusive, é
corroborado pelas decisões judiciais trabalhistas, devidamente comprovadas pela
Recorrente, que atestam relação jurídica exatamente em condição contrária àquela
sustentada pela Fiscalização, isto é, de que não havia vínculo empregatício, mas sim de
natureza civil;
i) Com efeito, na pior das hipóteses, há dúvida acerca da existência dos fatos ensejadores da
constituição do crédito tributário, o que por si só, afasta a conclusão de que o dolo estaria
comprovado nos autos;
j) Deveria a Fiscalização, porém assim não o fez, descrever e comprovar a conduta ilegal
praticada, não se podendo simplesmente considerar a sua existência em todo e qualquer
lançamento fiscal, sob pena de que tal seja generalizada, o que iria de encontro ao direito
ao devido processo legal, posto que o contribuinte sequer saberia as razões pelas quais a
conduta, tipificada como crime, lhe seria atribuída;
l) que o dolo não se presume, deve ser devidamente provado e que tal prova incumbe ao
fisco e decorre de uma efetiva ação fiscal, o que não ocorreu no presente caso, pelo que a
multa dever ser fixada no patamar mínimo legal.

07 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 2.694 de 23/11/2020 e apresentou contrarrazões às e-fls. 2.695/2.699
alegando em síntese:
a) que após tecer considerações acerca dos arts. 44, I, § 1o da Lei 9.430/96 e arts. 71
a 73 da Lei 4.502/64 no caso concreto, a simulação ficou evidente, a partir do amplo
arcabouço probatório coligido pelo fiscal no sentido de demonstrar a utilização de
interposição de pessoas jurídicas para camuflar relações empregatícias;
b) que apesar de alegar a regularidade das práticas empreendidas com arrimo no
art. 129 da Lei n. 11.196/05, o contribuinte buscou disfarçar a existência de tais
serviços personalíssimo. Tal busca reforça o intuito simulatório da estrutura criada
pelo sujeito passivo;
c) uma vez reconhecido pelo acórdão recorrido a dissimulação dos vínculos
jurídicos materialmente estabelecidos por meio da interposição meramente formal
de pessoas jurídicas na contratação de pessoas físicas, que possuíam, em verdade,
relação de emprego, revela-se impositiva a manutenção da multa qualificada,
aplicada no percentual de 150%.
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

08 – Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

09 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e foram apresentadas
contrarrazões pela Fazenda. Contudo, quanto a matéria de conhecimento entendo haver a
necessidade de melhor debate em que pese as considerações do despacho de admissibilidade,
explico.
10 – A análise recursal visa a discussão quanto aos requisitos para aplicação da
multa qualificada nos autos e mantida pela decisão recorrida.
11 – Ocorre que o paradigma Ac. 9202-001.127 não tratou da aplicação da multa
qualificada nos moldes do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96 e 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mas
tratou apenas da regra de decadência conforme relatório do voto do paradigma, verbis:
“Trata-se de recurso especial de contrariedade, interposto pela Fazenda Nacional
contra Acórdão no qual se decidiu por dar provimento ao recurso voluntário,
adotando-se a regra do artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional CTN mesmo
quando comprovado nos autos a falta de pagamento parcial. Discute-se também que
teria havido simulação pelo interessado para encobrir relação de emprego com a
constituição de pessoas jurídicas prestadoras de serviços.”

12 – Pela análise do voto vencido e vencedor, revela-se que no caso do paradigma
não houve autuação específica em relação a multa qualificada, sendo que o que se discutia era a
possibilidade de aplicação do prazo decadencial do art. 173, I do CTN, mesmo não havendo por
parte da fiscalização na época a multa de ofício qualificada, mas apenas constar no relatório
fiscal elementos que conduziram ao lançamento reconhecendo que os prestadores de serviços
através de interpostas pessoas jurídicas de fato eram segurados empregados. Ou seja, foram
desconsiderados os negócios jurídicos estabelecidos entre prestadores e a interessada para que
substancialmente a relação de emprego prevalecesse sobre os contratos de prestação de serviço.
13 – O voto condutor da decisão paradigmática decide a matéria apenas em
relação a decadência, conforme transcrição abaixo de parte do voto naquilo que nos interessa,
verbis:
“Conforme se depreende do exame dos elementos que instruem o processo, a
contribuinte fora autuada a partir da desconsideração da personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços, com a conseqüente caracterização dos sócios das
empresas como segurados empregados da notificada, tendo em vista a constatação dos
pressupostos legais do vinculo laboral.
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

Por sua vez, ao analisar o caso, a Câmara recorrida achou por bem rechaçar em parte
a pretensão fiscal, somente quanto à preliminar de decadência, aplicando o prazo
insculpido no artigo 150, §4", do Código Tributário Nacional, em face da ocorrência
de antecipação de pagamentos, restando decaído parcialmente o credito tributário.
(...) omissis
Primeiramente destaca-se o lançamento de oficio ou direto, previsto no artigo 149 do
CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o
lançamento por declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma
Legal, é aquele em que o contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua
declaração tributária, colaborando ativamente. Afim, o lançamento por homologação,
inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o contribuinte presta as
informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando sujeito a
eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando as contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser
aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em
consideração a natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência
de pagamento, entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o artigo
150, §4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo
decadencial para o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
(...) omissis
Na hipótese vertente, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da
matéria, urna vez que a simples analise dos autos nos leva a concluir pela existência de
antecipação de pagamento, conforme restou devidamente demonstrado no voto
condutor do Acórdão recorrido (fls. 2.061), nos seguintes termos:
(...) omissis
Assim, ocorrendo à comprovação de recolhimentos, em virtude dos fatos encimados,
concordam os Conselheiros desta Colenda Câmara, à sua maioria, pela aplicação do
artigo 150, § 4°, do CTN, uns pela natureza do tributo outros pela antecipação de
pagamento, devendo ser acolhido o pleito da contribuinte para se manter a ordem
nesse sentido.”

14 – O redator do voto vencedor, na ocasião, abre um tópico relativo a simulação,
contudo, essa matéria não estava em discussão, mas sim como uma forma de esclarecer o voto
quanto a aplicação da regra decadencial do art. 150§ 4o do CTN, na oportunidade, podendo ser
mais considerado como obter dictum, tais passagens, vejamos:
“Entrementes, inobstante a comprovação de antecipação de pagamento, defendeu o
Conselheiro Relator que a simples desconsideração da personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços, com a conseqüente caracterização dos sócios como
segurados empregados da contribuinte, constante do Relatório Fiscal da Notificação,
já seria bastante a deslocar o prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do CTN, para o
artigo 173, inciso I, daquele mesmo Diploma Legal, entendimento que, novamente,
ousamos divergir, pelas razões de fato e de direito a seguir esposadas.
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

No âmbito das contribuições previdenciárias, anteriormente administradas pela
Secretaria da Receita Previdenciária, na maioria dos casos inexistia o devido cuidado
em caracterizar a conduta dolosa do contribuinte para efeito de comprovação dos
crimes fiscais do dolo, fraude ou simulação. A fiscalização tão somente informava à
notificada da existência de Representação Fiscal para Fins Penais, o que no presente
caso, aliás, sequer ocorreu quando da lavratura da notificação fiscal. Isto porque,
além de inexistir multa de oficio qualificada, àquela época, vigia o artigo 45 da Lei n°
8.212/91, o qual contemplava o prazo decadencial de 10
(dez) anos,
independentemente de antecipação de pagamento e/ou ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Após a unificação das Secretarias das Receitas Previdenciária e Federal,
em Receita Federal do Brasil ("Super Receita"), as contribuições previdenciárias
passaram a ser administradas pela RFB que, em curto lapso temporal, compatibilizou
os procedimentos fiscalizatórios e, por conseguinte, de constituição de créditos
tributários, estabelecendo, igualmente, para os tributos em epígrafe multas de oficio a
serem aplicadas em observância Lei n° 9.430/1996, conforme alterações na legislação
introduzidas pela Lei n° 11.941/2009.
Diante desses fatos, com a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei IV
8,212/91, associada com os novos procedimentos adotados pela RFB e a transferência
de competência para julgamento das contribuições previdenciárias do CRPS para o
CARF, passou a ser de extrema importância a comprovação da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, para efeito de aplicação do prazo decadencial, do artigo 150, § 4,
ou artigo 173, inciso 1, do CTN.
(...) omissis
Pretender atribuir um crime ao contribuinte em sede de terceira instância, sem que a
própria autoridade lançadora tivesse imputado tal conduta à notificada, comprovando
e fundamentando suas conclusões, objetivando oportunizar a ampla defesa e
contraditório da empresa em relação a este tema, além de representar supressão de
instancia, fere de morte o principio do devido processo legal. Estar-se-ia imputando um
crime ao contribuinte sem que o fiscal autuante o fizesse, razão pela qual não houve
contestação em relação A matéria em nenhuma das instâncias pretéritas.
O fato de constar do Relatório Fiscal da Notificação as razões que levaram fiscalização
a desconsiderar a personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviços,
caracterizando os respectivos sócios como segurados empregados da notificada não
suprime o dever legal do fisco de justificar e comprovar o crime a ser imputado ao
contribuinte.
Não bastasse isso, no presente caso, o que torna ainda mais digno de realce é que a
autoridade lançadora sequer fez constar do Relatório Fiscal a existência de
Representação Fiscal para Fins Penais, informação que só veio aos autos após o
Acórdão recorrido, em total afronta as normas que regulamentam a matéria, as quais
impõem conste de aludido anexo a informação em comento.
Assim, além de o fiscal autuante não ter comprovado com a segurança que o caso exige
a ocorrência de simulação, para efeito de atribuição de crime à contribuinte, deixou
de informar àquele, quando da constituição do crédito previdenciário, a propósito da
imputação do crime de simulação, eis que ausente a informação da lavratura de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Partindo dessa premissa, o simples fato de a Câmara recorrida, à sua unanimidade, ter
legitimado a desconsideração procedida pela autoridade lançadora, a partir da
comprovação dos requisitos do vincula laborai, não implica dizer necessariamente que
a contribuinte cometeu o CRIME de simulação. Mesmo porque o dispositivo legal que
contempla tal procedimento, qual seja, o artigo 229, § 2', do Regulamento da
Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto o" 3.048/99, exige exclusivamente a
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

comprovação dos pressupostos da relação empregatícia, inscritos no artigo 12, inciso
I, alínea"a" da Lei n° 8.212/91. Nada menciona sobre dolo, fraude ou simulação.
(...) omissis
A rigor, podemos traçar um paralelo entre essa situação com a simples constatação de
omissão de receitas/rendimentos, em que a Sumula n° 14 do Primeiro Conselho de
Contribuintes já firmou o entendimento que, isoladamente, não se presta a caracterizar
a conduta dolosa do contribuinte.
Em outras palavras, tal qual no caso de simples omissão de receitas/rendimentos, a
simples demonstração da existência dos pressupostos da relação laboral entre os
prestadores de serviços e a contribuinte, ainda que a partir da desconsideração do
vinculo pactuado e da personalidade jurídica de empresas, por si só, não é capaz de
comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, de maneira a ensejar o
deslocamento do prazo decadencial do artigo 150, § 4, para o artigo 173, inciso I, do
CTN, como se vislumbra na hipótese dos autos.
(...) omissis
No caso vertente, inobstante o esforço do ilustre Conselheiro Relator, não podemos
afirmar com a devida certeza ter a contribuinte agido de maneira simulatória, mesmo
porque o fiscal autuante nada inferiu a este respeito para caracterizar o CRIME, sendo
defeso a esta Corte Administrativa inovar o lançamento com o fito de imputar crime em
sede de terceira instância, sem que tenha havido qualquer menção ou contestação neste
sentido no decorrer de todo processo administrativo.”

15 – Entendo que toda a análise se deu sob o contexto da aplicação do
reconhecimento do prazo decadencial, por mais que a decisão paradigmática tenha entrado na
análise do assunto a respeito da simulação, ela se deu diante de um contexto fático diverso do
que o que foi apresentado no acórdão recorrido, uma vez que estamos tratando de aplicação da
multa qualificada e não matéria de decadência.
16 – O acórdão paradigma inclusive reconhece, sobre a inexistência - na época do
lançamento julgado - da aplicação da multa qualificada, e portanto diante do fato de que o
recurso especial é baseado no art. 67, do Regimento Interno (RICARF), o qual define que caberá
recurso especial de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
e no presente caso o acórdão indicado como paradigma não faz qualquer menção acerca da multa
qualificada aplicada, entendo pela impossibilidade do enfrentamento do conflito interpretativo,
não podendo ela se dar entre a aplicação do prazo decadencial e os motivos da aplicação da
multa qualificada.
17 – Destaca-se, que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a uma mesma situação fática. Acrescente-se, também,
que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos
sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a
ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.641 - CSRF/2a Turma
Processo no 11020.723935/2014-50

Conclusão
18 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital